Tribunal: STF
Processo: RE 596686
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de Declaração. Acolhimento. É possível a aplicação de efeitos modificativos aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, atender ao agravo regimental e reconsiderar a decisão recorrida. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Técnicos do Tesouro Nacional aposentados. Proventos correspondentes à remuneração de Auditores Fiscais. Indeferimento de pedido de ação rescisória. Interpretação do art. 485, V, do CPC. Ofensa constitucional só indireta. Agravo regimental provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, como a de ordem processual sobre admissibilidade de ação rescisória.



    3. RECURSO. Embargos de declaração. Agravo Regimental. Reconsideração. Recurso Extraordinário improvido. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284. Embargos acolhidos. Reconsideração. Há fundamentação deficiente de recurso, quando não revele correlação entre as suas razões e os fundamentos da decisão recorrida. 



    4. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada.